Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-39.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008557-39.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO JOSE CORREA - CPF: 820.048.541-20 (APELANTE), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
ementa
.

recurso de APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA PRESCRITA – SEM EXPOSIÇÃO E/OU CONSTRANGIMENTO – ILICITUDE – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

A inserção do nome do consumidor nas referidas plataforma não tem o condão de gerar dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO JOSÉ CORREA
(Id-176674670),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, constante do Id-176674669, que em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 1008557-39.2022.8.11.0055, proposta em face de
RECOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II,
concluiu pelo parcial procedência dos pedidos, declarando a inexistência e inexigibilidade do débito objeto das anotações de Id-83568679, confirmando a liminar de Id-87258032, consequentemente, condenando a parte Ré ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, rateadas igualmente entre as partes (50% para cada), contudo, condenação suspensa em relação à parte autora, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

Alega que,
ajuizou a presente ação com o propósito de ver o recorrido condenado ao pagamento dos danos morais suportados, em razão de falha na prestação de serviços. Contudo, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos para tão-somente declarar a inexistência e inexigibilidade de débito dos valores identificados.

Alega que restam demonstrados nos autos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido de indenização por dano moral, decorrentes da imprudência, omissão e falha na prestação dos serviços do recorrido.

Assevera que buscou amigavelmente e administrativamente resolver o conflito existente. Por diversas vezes estabeleceu o contato, todavia infrutífera.

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, para o fim de condenar a parte Recorrida ao pagamento da indenização pelo dano moral, no valor de R$ 10.000,00.

Nas contrarrazões, a Apelada requer o desprovimento do recurso – Id-164927490.

Denota-se ainda dos autos a Apelação Adesiva apresentada por
RAQUEL MILANESI CALLEGARO
constante do Id-164927492, na qual pugna pela reforma parcial da sentença, máxime quanto a sucumbência recíproca.

Ao final, requer o provimento do recurso adesivo, para reconhecer a integral procedência da ação, condenando a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Apelada, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso - Id-176674678.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023